Tribunal: TJBA
Processo: 8025300-75.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8025300-75.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ANTONIO FERNANDES MASCARENHAS

Advogado(s)
:
VITOR BAPTISTA ROCHA

IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

MK5

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA – IMPUGNAÇÃO Á ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – IMPROCEDÊNCIA - POLICIAL MILITAR QUE PASSOU A INATIVIDADE OCUPANDO A PATENTE DE SUBTENENTE – PROVENTOS PAGOS SOBRE A PATENTE DE 1º TENENTE – CORREÇÃO – LEI 11.356/2009 QUE ALTEROU O ESTATUTO DOS POLICIAIS MILITARES RESTABELECENDO AS GRADUAÇÕES HIERÁRQUICAS DE SUBTENENTE E CABO – SEGURANÇA DENEGADA

1. Impugnação à assistência judiciária gratuita que se julga pela improcedência em vista da não apresentação de fatos específicos e objetivos que permitam rever o deferimento da benesse.

2. Ao passar à inatividade, conforme BGO de evento 17962097, a parte impetrante ostentava a patente de SUBTENENTE, passando à inatividade recebendo proventos calculados sobre a remuneração de 1º Tenente.

3. De fato a lei 7.145/97 extinguiu a patente de subtenente, mas a mesma voltou a figurar dentre as patentes dos policiais militares quando a lei
11.
3
56/2009

alterou o Estatuto dos Policiais Militares - lei 7.990/2001 - em seu artigo 9º, inciso III, devolvendo à carreira policial militar as patentes de cabo e subtenente.

4. Em vista de tais fatos,
ao passar para a reserva em 28/06/2021
,
agiu dentro da legalidade o Estado da Bahia ao
estabelecer os cálculos dos proventos de aposentadoria com base da parte impetrante de acordo com a patente de
1º Tenente, imediatamente superior àquela ocupada
no momento da aposentação
.

5. A
ação se encontra pautada em premissa falsa na medida em que sustenta
que a patente de subtenente foi extinta pela lei 7.145/97, o que é verdade, não tendo observado, entretanto, que a mesma voltou a existir com o advento da lei 11.
3
56/2009.

6
.
Segurança denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8025300-75.2021.8.05.0000
, em que figuram como apelante
ANTONIO FERNANDES MASCARENHAS
e como apelada
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Seção Cível de Direito Público
do Estado da Bahia,
por julgar
IMPROCEDENTE
a impugnação à assistência judiciária gratuita e
DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .